Tribunal: TJDFT
Processo: 0735637-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇAO DA JORNADA DE TRABALHO. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. SERVIDOR OPTANTE POR 40 HORAS SEMANAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para compelir a Administração conceder à autora a redução da jornada de trabalho em 50% para acompanhar filho menor com deficiência, em atendimento especializado, e subsidiariamente a redução da jornada de 20%, bem como a condenação em reparação por dano moral. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente, em parte, concedendo a redução de 25% da jornada de trabalho.
2 – Redução da jornada de trabalho. Horário especial. Na forma do art. 61 inciso II Lei Complementar distrital 840/2011, com redação dada pela LC 928/2017 pode ser concedido horário especial ao servidor com cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme. O art. 61 § 1o do mesmo diploma, com redação alterada pela LC 954/2019 consigna que a redução da jornada de trabalho é de até 50%, devendo sua necessidade ser atestada por junta médica oficial.
3 – Redução da jornada de trabalho. Condições atendidas. Segundo o ID 23394848 a autora ocupa o cargo de auxiliar de enfermagem, tendo optado pela jornada de 40 horas semanais. O laudo médico pericial emitido em 07/08/2020 (ID 23394849 – PAG 7) atesta que o filho menor da servidora é pessoa com deficiência, necessitando de acompanhamento especializado, exigindo, para tanto, a redução em 25% da jornada de trabalho. Demonstrados os requisitos, a servidora faz jus à jornada de trabalho reduzida, independentemente de compensação de horário. A Lei Complementar 840/2011 não traz qualquer ressalva impedindo a concessão de horário especial aos servidores que optaram pela jornada de 40 horas, de modo que não deve prevalecer a restrição imposta pelo art. 3o, inciso I, do Decreto 25.324/2004 de que é vedada a concessão do regime opcional de 40 horas ao servidor que tem a carga horária reduzida por força de lei específica. As normas regulamentares ou de execução não podem instituir restrições que a lei não criou. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009).
E